Tribunal: TJES
Processo: 5005626-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005626-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYS BISI TIMOTEO

COATOR: 1ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ERRO MÉDICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COM ANUÊNCIA DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu a produção de prova pericial requerida pela defesa, com anuência do Ministério Público, e deixou de determinar a juntada de documentos clínicos anteriormente deferidos, sob alegação de que seriam diligências protelatórias, em ação penal que apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §3º, c/c §4º, e 129, §2º, II, III e IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial e a omissão quanto à juntada de documentos médicos relevantes, anteriormente admitidos, configuram cerceamento de defesa e constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade coatora, embora detenha discricionariedade para indeferir provas, deve fundamentar de forma concreta a impertinência, irrelevância ou caráter protelatório do pedido, especialmente quando há concordância entre defesa e acusação quanto à necessidade da diligência.

4. A negativa de produção de prova pericial, essencial para apuração de nexo de causalidade entre a conduta da paciente e os resultados lesivos apurados, configura violação ao princípio da ampla defesa, sobretudo em casos de complexidade técnica, como os de alegado erro médico.

5. A decisão que nega a juntada de documentos clínicos pertinentes, anteriormente admitidos, também viola o contraditório e fragiliza a possibilidade de defesa técnica adequada.

6. A análise do contexto probatório demonstra que o indeferimento posterior da prova requerida inviabiliza a verificação de teses defensivas legítimas, como a distinção entre as condições clínicas “placenta prévia” e “vasa prévia”, relevantes à aferição da responsabilidade penal da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento imotivado de prova pericial, requerida pela defesa e com anuência do Ministério Público, configura cerceamento de defesa, especialmente em ações penais que apuram suposto erro médico.

2. A omissão na juntada de documentos clínicos anteriormente admitidos, quando relevantes à instrução e compreensão da materialidade e autoria delitivas, enseja constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

3. A ampla defesa compreende o direito à produção de prova técnica quando esta se revela essencial à elucidação dos fatos narrados na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 156, 185, 402 e 564, III, e.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
THAYS BISI TIMOTEO
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital.

Os impetrantes sustentam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do indeferimento da “produção de prova pericial sem fundamentação concreta, mesmo após concordância de ambas as partes (MP e defesa), ao argumento de considera-la protelatória, ignorando que o conteúdo é fundamental para o efetivo deslinde da lide, ante a complexidade do objeto dos autos, produzindo prejuízo concreto à ampla defesa”, e da ausência de juntada de “documentos clínicos anteriormente deferidos, em comportamento contraditório e em concreto cerceamento de defesa.”

Defendem, também, que a ação penal que imputa a prática dos crimes à paciente, sediados no artigo 121, § 3º, c/c §4º - em relação à vítima Isaac Esteves Andrade, e artigo 129, §2º, incisos II, III e IV – em relação à vítima Cristiane Esteves Soares, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, depende de esclarecimentos técnicos por perícia específica.

Apontam, ainda, que a produção da aludida prova é crucial para que se possa compreender se há nexo causal entre a conduta da paciente e o resultado naturalístico descrito na exordial acusatória.

Requerem, portanto, “a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer o constrangimento causado pelo ato coator ao exercício defensivo, anulando-o, a fim de restaurar os efeitos do despacho de fl. 536 e, uma vez juntados aos autos, seja determinada a feitura de perícia requerida pela paciente.”

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 13304877.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela
concessão da ordem
, com o deferimento da produção probatória requerida pela Paciente. (Dra. Márcia Jacobsen).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
THAYS BISI TIMOTEO
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital.

Os impetrantes sustentam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do indeferimento da “produção de prova pericial sem fundamentação concreta, mesmo após concordância de ambas as partes (MP e defesa), ao argumento de considera-la protelatória, ignorando que o conteúdo é fundamental para o efetivo deslinde da lide, ante a complexidade do objeto dos autos, produzindo prejuízo concreto à ampla defesa”, e da ausência de juntada de “documentos clínicos anteriormente deferidos, em comportamento contraditório e em concreto cerceamento de defesa.”

Defendem, também, que a ação penal que imputa a prática dos crimes à paciente, sediados no artigo 121, § 3º, c/c §4º - em relação à vítima Isaac Esteves Andrade, e artigo 129, §2º, incisos II, III e IV – em relação à vítima Cristiane Esteves Soares, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, depende de esclarecimentos técnicos por perícia específica.

Apontam, ainda, que a produção da aludida prova é crucial para que se possa compreender se há nexo causal entre a conduta da paciente e o resultado naturalístico descrito na exordial acusatória.

Requerem, portanto, “a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer o constrangimento causado pelo ato coator ao exercício defensivo, anulando-o, a fim de restaurar os efeitos do despacho de fl. 536 e, uma vez juntados aos autos, seja determinada a feitura de perícia requerida pela paciente.”

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 13304877.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela
concessão da ordem
, com o deferimento da produção probatória requerida pela Paciente. (Dra. Carla Stein).

Pois bem.

Inicialmente, oportuno consignar que o manejo da presente via, em que se discute questões processuais, é autorizada somente em situações excepcionais, em casos de flagrante ilegalidade, notadamente quantos aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, os impetrantes sustentam que a decisão proferida pelo autoridade coatora, indeferindo a produção de prova pericial e a juntada de documentos, anteriormente deferida, ainda que tacitamente, e com anuência da acusação, importa em constrangimento ilegal perpetrado em desfavor da paciente.

Com razão.

A título de contextualização, a paciente foi denunciada pela prática dos crimes sediados artigo 121, §3º c/c §4º (em relação à vítima Isaac Esteves Andrade), e artigo 129, §2º, incisos II, III e IV (em relação à vítima Cristiane Esteves Soares), ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em razão de suposto erro e negligência médica no atendimento da gestante (segunda vítima), via SAMU.

Infere-se nos autos que, no curso da instrução, a defesa verificou a necessidade da juntada de outros documentos, além da realização da perícia médica.

A acusação, ao ser instada a se manifestar, opinou pelo deferimento dos pedidos, conforme excerto abaixo colacionado:

MMª. Juíza,

O Ministério Público não se opõe à realização de perícia documental para esclarecimento dos quesitos apresentados pela Defesa Técnica da acusada THAYS às fls. 249 e seguintes do Volume 03 do Drive.

Na oportunidade, requer o MP seja a perícia realizada pela Polícia Científica do Estado do Espírito Santo.

Requer, ainda, a intimação da Defesa de THAYS para que indique nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, as folhas dos documentos a serem submetidos à perícia.

Vila Velha, 26 de fevereiro de 2025.

A magistrada que atuou inicialmente no feito determinou a juntada de documentos, conforme requerido pela defesa.

Não obstante, a autoridade apontada coatora, posteriormente, entendeu que “o pleito almejado possui natureza protelatória, sendo irrelevante e prescindível ao julgamento da causa.”

Em que pese seja inconteste que o juízo de origem tenha discricionariedade de indeferir, desde que motivadamente, provas que entender impertinentes, protelatórias ou irrelevantes, é cediço, também, que a paciente tem o direito de exercer a sua ampla defesa, por intermédio de todos os meios oportunizados legalmente para se defender a imputação que lhe atribuída.

No caso dos autos, portanto, verifico presente o cerceamento de defesa consistente no indeferimento a posteriori de diligência apta a configurar ou não o nexo causal entre a conduta da paciente, no exercício da medicina, o falecimento do feto e a lesão que atingiu a vítima Cristiane.

Assim, deve ser oportunizada à defesa produzir provas pertinentes à sua tese, relativamente a tentativa de diferenciar a condição médica da vítima Cristiane de placenta prévia para de vasa prévia, em especial, quando teve acesso a parte dos documentos na fase instrutória, o que não conflita com a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Importante destacar que a ação penal apura suposto erro médico, decorrente de alegado atendimento tardio, em que culminou em morte de um feto e em lesões permanentes na gestante, o que revela a pertinência do pedido de produção da prova pericial, uma vez que a defesa sustenta a ausência de nexo de causalidade, evitando-se, em última análise, afronta ao contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem para anular o ato coator, restabelecendo o teor do despacho de fls. 536 (Item 1),
e, uma vez juntados aos autos os documentos requeridos, caso possível, seja
realizada a perícia por meio da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo.

Caso mantido este voto pelo o colegiado, OFICIE-SE a autoridade coatora, dando-lhe ciência do inteiro teor deste decisum.

É como voto.